Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-39.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000955-39.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CICERO BARBOSA DA SILVA - CPF: 175.256.081-72 (APELADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO
. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
C.B.D.S
. O juízo de origem reconheceu a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Em grau recursal, o Tribunal, de ofício, reconheceu nulidade da sentença por omissão no exame de dois contratos e por julgamento antecipado sem a necessária instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
citra petita
por omissão na análise de todos os contratos debatidos nos autos; (
ii
) apurar se a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao concluir inexistência de assinatura em contrato eletrônico; (
iii
) determinar se a instrução probatória foi indevidamente suprimida, em prejuízo à adequada apuração da controvérsia fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre julgamento citra petita quando a sentença deixa de apreciar todos os pedidos formulados, especialmente quando não há análise individualizada de dois dos três contratos anexados aos autos, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

Caracteriza-se
error
in
judicando
quando o magistrado afirma inexistência de assinatura em contrato eletrônico que, na verdade, apresenta assinatura eletrônica com autenticação, data, IP, e elementos de rastreabilidade, cuja validade deveria ter sido examinada tecnicamente.

A ausência de instrução probatória adequada, diante da controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas e regularidade dos contratos, justifica a anulação da sentença, porquanto a matéria exige perícia grafotécnica e/ou digital, nos termos do art. 370 do CPC.

A realização de prova pericial é imprescindível quando há alegações de fraude, impugnação específica de documentos e divergência quanto à origem dos descontos efetuados, sendo insuficiente o julgamento antecipado da lide com base apenas em análise documental superficial.

A iniciativa probatória do juiz é amplamente admitida, inclusive em grau recursal, para garantir a efetividade da justiça e a correta solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Ocorre nulidade por julgamento
citra petita
quando o juízo deixa de analisar todos os contratos objeto da demanda.

A declaração de inexistência de relação jurídica com base em suposta ausência de assinatura exige verificação técnica dos elementos de autenticidade dos contratos eletrônicos.

A antecipação do julgamento sem a realização de prova pericial necessária afronta o devido processo legal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º, 370, 373, II, 492; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1760472/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1677926/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 23.03.2021;
TJMT
,
Ap
00002457420188110106, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Jacob Sauer
,
da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a ação ajuizada por
C
Í
CERO BARBOSA DA SILVA
, para declarar
a inexistência da relação jurídica, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o réu interp
ôs o presente
recurso de apelação, alegando, em síntese, a legalidade da contratação, sustentando a validade dos contratos com base em documentos eletrônicos, selfies e registros de transferência bancária.

O autor, em contrarrazões, sustenta preliminar de ausência de dialeticidade, pede o não conhecimento do recurso e, no mérito, defende a manutenção da sentença, argui a existência de outros contratos ignorados pelo juízo de origem e reitera a ausência de prova hábil a demonstrar sua anuência nos pactos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]

não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelaçãonº 63258/2012,relatoraDesembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
apreliminar suscitada.

É como voto.

V O T O(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Jacob Sauer
,
da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a ação
ajuizada por
C
Í
CERO BARBOSA DA SILVA
, para declarar
a inexistência da relação jurídica, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos seguintes termos:

“
I – RELATÓRIO.
Trata-se de ação denominada de ação declaratória de nulidade de negócio c/c danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por CICERO BARBOSA DA SILVA em desfavor de BANCO BMG S.A., já qualificados.

Consta da inicial que é pessoa idosa, aposentado e aufere um salário-mínimo. Alega ter notado descontos em seu benefício previdenciário que impactaram suas finanças. Após buscar orientação, tomou ciência da existência de contratos de cartão de crédito com margem consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC) em seu nome junto ao banco requerido, os quais afirma desconhecer e jamais ter contratado. Sustenta que tais descontos, que totalizam R$ 5.130,36, são indevidos e nulos.

Assim, requereu a antecipação da tutela para suspensão dos descontos, além da concessão da Justiça Gratuita e, ao final, a procedência da demanda com a condenação do banco réu a restituição da quantia descontada indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além do cancelamento do contrato.

Juntou documentos.

A tutela de urgência e o benefício da Justiça Gratuita foram deferidos (id. 183414320).

O banco requerido interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão liminar. O recurso foi parcialmente provido, apenas para fixar o prazo de 72 horas para o cumprimento da medida, mantendo-se a suspensão dos descontos e a multa (id. 186886306).

A contestação foi ofertada (id. 188071992), arguindo, preliminarmente, a prescrição e a decadência do direito do autor, além de impugnar a concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor celebrou contratos de cartão de crédito consignado, tendo pleno conhecimento da modalidade. Alegou que o autor fez uso do cartão, realizando saques que totalizaram R$ 1.577,92, depositados em contas de sua titularidade. Juntou termos de adesão, cédulas de crédito bancário e comprovantes de transferência. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera (id. 190289219).

Impugnação à contestação (id. 176296820).

II – FUNDAMENTAÇÃO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo antecipadamente a lide, porque os documentos acostados aos autos se mostram suficientes à formação do convencimento.

[...]

Feitas essas considerações, adentro ao mérito da causa.

DO MÉRITO.

A controvérsia debatida nesta lide diz respeito a apurar a contratação ou não pelo autor do empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito.

Apesar do banco réu declarar a existência de pactuação, na modalidade RCC, nada foi apresentado neste sentido.

Pelo contrário, acostou cópia de um contrato (id. 188108803), contendo todos os dados do autor, porém, sem sua assinatura consentindo com a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado. Como se apura dos documentos mencionados, os campos onde deveriam constar a ciência e a concordância do autor aos termos da pactuação, estão em branco e sequer há indicação de testemunhas. A simples fotografia e cópia dos documentos do
acionante
, em nada servem para corroborar o negócio jurídico questionado.

A contratação de forma eletrônica deve atender as exigências legais, mediante utilização de comandos seguros atrelados a aposição de senha, assinatura digital ou sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional. Em outros termos, a contratação eletrônica deve ser comprovada pela casa bancária mediante a apresentação de dados criptografados, diferentemente do caso em tela, já que não consta qualquer certificação digital, mas tão somente uma “selfie” do autor.

Além disso, o argumento central do banco, de que o crédito foi depositado na conta do autor, não as vinculam ao autor, seja porque não há comprovação do vínculo jurídico – como já explanado, seja porque sequer há comprovação do envio do cartão de crédito ao autor.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente jurisprudencial:

[...]

Por tudo que fora exposto, é evidente a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do
consumidor para com o produto ofertado, a qual, aliás, é inexistente por vício de forma.

Consoante o art. 373, II, CPC: "O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

No caso em tela, atuando a casa bancária como fornecedora de serviços, seria imprescindível que esta tivesse apresentado o pacto que deu origem ao débito litigado e devidamente subscrito pelo autor, a fim de testificar a existência da contratação debatida, providência esta não observada.

Vale, ainda, destacar que neste caso, não há como o consumidor fazer prova negativa acerca da não contratação de serviços/créditos, razão pela qual a inversão do ônus da prova recai sobre o banco réu, o qual não conseguiu, como já dito outrora, derruir os argumentos esposados na exordial.

Isso posto, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes é
medida
que se impõe.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição dos valores descontados ilegalmente, deverá ser concedido tal direito à parte autora, na forma dobrada (par. único, art. 42, CDC), cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao abalo anímico, como é sabido, o art. 186 do Código Civil prevê que, "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", cuja obrigação de reparação vem estampada no art. 927 do mesmo código.

Embora o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, não faça presumir a existência de dano moral indenizável, não há como desconhecer, na espécie, que a ré foi negligente ao proceder descontos no benefício previdenciário sem a devida contratação/autorização pelo consumidor.

Dessarte, sendo ilícita a conduta da parte acionada, a qual responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 14), entendo que o dever de indenizar, à guisa do dano moral, mostra-se salutar.

Com efeito, admitido o dano moral, necessário fixar o quantum indenizatório, o qual, segundo orientação jurisprudencial, deve ser calculado consoante prudente arbítrio do magistrado, levando em conta o sofrimento do ofendido, o grau de culpa do responsável e a situação econômica das partes, de maneira que o valor não propicie o enriquecimento sem causa, tampouco seja inexpressivo a ponto de não atender os fins a que se propõe.

Dessarte, em atenção às funções compensatória, repressora e pedagógica da indenização por danos morais, considerando a capacidade econômica da parte ré, seu grau de culpa e a intensidade do abalo psíquico suportado pela vítima, entendo como justa a indenização no valor de R$ 5.000,00, o qual deverá ser acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54/STJ).

III – DISPOSITIVO.
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, com o cancelamento imediato do cartão de crédito litigado;

b) condenar o banco réu a restituir em favor do autor, na forma dobrada, o montante descontado mensalmente do seu benefício previdenciário, a ser apurado em liquidação de sentença;

c) condená-lo, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no importe de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54/STJ).

Torno definitiva a tutela antecipatória anteriormente concedida.

Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador do autor, no importe do 10% valor da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (art. 85, § 2º, do CPC)
.”

Pois bem.

Antes de adentrar propriamente ao mérito recursal, verifico a existência de duas questões de ordem pública que devem ser apreciadas de ofício por este Tribunal, ainda que não tenham sido suscitadas expressamente pelas partes
, a saber,
a ocorrência de julgamento
citra petita
e a necessidade de complementação da instrução probatória.

O julgamento
citra petita
ocorre quando o magistrado deixa de apreciar todos os pedidos formulados pelas partes, incorrendo em omissão que configura vício insanável da sentença. Trata-se de nulidade que pode e deve ser
reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição
inicial.
Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de
Declaração.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator.: Ministro MARCO
BUZZI
, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2020)

Analisando detidamente a sentença recorrida, constato que o magistrado singular, ao fundamentar sua decisão, limitou-se a analisar o contrato identificado sob o ID 188108803, afirmando que este "
contendo todos os dados do autor, porém, sem sua assinatura consentindo com a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado
".

Ocorre que, conforme se depreende da contestação apresentada pelo banco réu e dos documentos que a instruem, foram apresentados aos autos
três instrumentos contratuais distintos
: o contrato ID 188107332, o contrato ID 188108803 e o contrato ID 188108819. Cada um desses instrumentos possui características próprias, datas de emissão diferentes e formas de autenticação distintas.

A sentença, todavia, menciona expressamente apenas um dos contratos (ID 188108803), deixando de pronunciar-se especificamente sobre os demais instrumentos apresentados. Ao declarar genericamente "
a inexistência de relação jurídica entre as partes, com o cancelamento imediato do cartão de crédito litigado
", sem individualizar e analisar cada um dos três contratos objeto da controvérsia, o julgado incorreu em omissão relevante.

Essa omissão configura julgamento
citra petita
porque a causa de pedir e o pedido do autor abrangiam a declaração de inexistência de
relação jurídica quanto a
todos os contratos
que ensejaram os descontos em seu benefício previdenciário
, os quais foram devidamente apresentados pelo banco junto à contestação.

O princípio da congruência, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, exige que a sentença seja congruente com os limites do pedido e da causa de pedir, apreciando todas as questões relevantes deduzidas no processo. Ao deixar de analisar especificamente dois dos três contratos apresentados, o julgado violou esse princípio fundamental.

Além da omissão quanto aos demais contratos, verifico que mesmo em relação ao único contrato efetivamente analisado (ID 188108803), a sentença incorreu em
error
in
judicando
, ou seja, erro de julgamento na apreciação das provas e na aplicação do direito ao caso concreto.

O magistrado singular fundamentou sua decisão afirmando que o contrato ID 188108803 estaria "
sem sua assinatura consentindo com a contratação
" e que os "
campos onde deveriam constar a ciência e a concordância do autor aos termos da pactuação, estão em branco e sequer há indicação de testemunhas
".

Todavia, compulsando atentamente o referido instrumento contratual, constata-se que ele contém
a
ssinatura eletrônica com autenticação identificada nas páginas 3, 6 e 7 do documento, contendo inclusive código de autenticação eletrônica, data/hora, IP/Terminal
e localização
;
e

“
selfie”
/
prova de vida do autor, conforme imagem constante do documento
.

Portanto, ao contrário do que afirmou a sentença,
há sim assinatura no contrato
, ainda que eletrônica, com todos os elementos de rastreabilidade e autenticação
, o que deveria ser objeto de análise acurada pelo Juízo
a quo
, diante da negativa de contratação
.

A
lém disso, a
exigência de duas testemunhas, mencionada pela sentença como fundamento para invalidar o contrato, não possui amparo legal para contratos eletrônicos entre pessoas alfabetizadas e capazes
, uma vez que o
disposto no
artigo 595 do Código Civil
se refere
à exigência de assinante a rogo e testemunhas
apenas para pessoas analfabetas
que celebram contratos que, por sua natureza ou valor, exijam forma pública.

Não há nos autos qualquer indicação de que o autor seja analfabeto
; a
o contrário, ele assinou a procuração outorgada a seu advogado de próprio punho, o que demonstra sua capacidade de leitura e escrita

Ademais, a contratação eletrônica, regulamentada pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14.063/2020, admite diversas formas de assinatura eletrônica, incluindo a assinatura eletrônica simples mediante cadastro prévio em órgão público (como é o caso do beneficiário do INSS) e a captura de biometria facial.

Assim, a conclusão da sentença de que não haveria assinatura válida no contrato ID 188108803 baseou-se em premissa equivocada, configurando
error
in
judicando
que também compromete a higidez do julgado.

Para além das questões acima apontadas, verifico que o processo não está suficientemente instruído para o julgamento definitivo do mérito
– que, de qualquer forma, encontra óbice na constatação de julgamento
citra petita
–,
sendo imprescindível a realização de prova pericial.

Nos autos, há afirmações diametralmente opostas das partes
, pois o
autor
afirma
categoricamente que jamais contratou qualquer produto com o banco réu, desconhecendo por completo a origem dos descontos em seu benefício
. Por outro lado, o
banco réu afirma que houve contratação regular, apresentando três instrumentos contratuais, comprovantes de transferências eletrônicas, faturas de cartão de crédito e registros de ligações telefônicas.

Diante dessa controvérsia fática, o autor apresentou impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas constantes dos contratos
e
à regularidade do documento de identidade apresentado pelo banco, alegando estar desatualizado
, bem como
quanto à divergência entre as assinaturas apostas nos contratos e sua assinatura verdadeira.

Essas impugnações não foram objeto de análise técnica especializada, tendo o magistrado singular julgado antecipadamente a lide com base em cognição sumária, sem a realização de perícia
adequada
para verificação da autenticidade
das assinaturas impugnadas
.

Ocorre que tais questões demandam conhecimento técnico especializado, que escapa ao alcance do juízo leigo. Não é possível, a olho nu, concluir com segurança se as assinaturas foram ou não apostas pelo autor, se a assinatura eletrônica foi realizada mediante acesso legítimo aos dados biométricos do autor, se os acessos partiram do IP de dispositivo de titularidade do autor, entre outras questões técnicas relevantes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Trata-se de manifestação do poder instrutório do magistrado e do princípio da cooperação processual, consagrado no artigo 6º do mesmo diploma.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos envolvendo alegação de fraude em contratação bancária com impugnação de assinatura e de documentos, a realização de prova pericial é indispensável ao correto deslinde da controvérsia, podendo e devendo ser determinada de ofício pelo magistrado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA
CONTRATAÇÃO.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DO JULGADO DE OFÍCIO.
[...]
3. Em que pese a controvérsia, não houve nos autos a realização de perícia a fim de esclarecer a ocorrência de fraude na assinatura do contrato acostado aos autos pelo banco réu. 4. Ressalta-se que, do simples cotejo do contrato impugnado com os documentos acostados, não se pode concluir pela ocorrência de fraude na celebração do negócio jurídico, ante a necessidade de conhecimento
técnico.
5. De acordo com o ordenamento processual pátrio, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide. O julgador deve conduzir o processo em busca da verdade real e em busca da efetividade da justiça.
6.
O trabalho pericial se prestará a
conferir ao magistrado subsídios para prolação de sentença. A produção da prova pericial não importa em julgamento antecipado da causa, mas apenas fornece elementos para a prolação da sentença. 7.
No caso dos autos, a prova pericial é a única capaz de dirimir a questão relativa à alegada falsidade da assinatura do contrato objeto da
ação
.

8. Frise-se que a
iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real
, não se sujeita à preclusão temporal, tendo a legislação processual pátria permitido ao juiz a determinação das provas necessárias de ofício, conforme disposição do artigo 370 do CPC. 9. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que a iniciativa probatória do juiz, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da
Justiça.
Precedentes. 10.
Os elementos dos autos não criam a absoluta convicção quanto à ocorrência de fraude, sendo necessário reconhecer que o processo não está suficientemente instruído, revelando-se imprescindível a produção da prova pericial para o deslinde da questão.

Precedentes.
11. Sentença anulada de ofício. 12. Recursos
prejudicados
.”
(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 0068079-48.2019.8.19 .0038 2023001112998, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 26/01/2024, PRIMEIRA
CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMA
RA)
, Data de Publicação: 30/01/2024
, grifo nosso
)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.
2-
O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte
. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto
.
”
(TJ-MT 00002457420188110106 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

No caso concreto, a necessidade de prova pericial se mostra ainda mais evidente
,
considerando que

os elementos atualmente constantes nos autos não permitem formação de juízo seguro e conclusivo acerca da regularidade da contratação. Embora não se possa afirmar de modo categórico a existência de fraude, os indícios documentais são suficientes para suscitar fundadas dúvidas quanto à legitimidade dos negócios jurídicos questionados.

A ausência dessa instrução probatória adequada impede a formação de convicção segura sobre a ocorrência ou não de contratação válida, prejudicando o julgamento justo da causa. O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, viola o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa de ambas as partes, além de comprometer a busca da verdade real.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a
iniciativa probatória do juiz não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser exercida a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, quando se verificar que o processo não está suficientemente instruído para o julgamento
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVA
PERICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO
.
NÃO OCORRÊNCIA.
[...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção. 3.
A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas até mesmo de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça
.
Precedentes.
4.
Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Precedentes
.
[...]
”
(STJ - REsp: 1677926 SP 2015/0222243-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021
, grifo nosso
)

Portanto, verifico que a sentença recorrida padece de três vícios insanáveis
, a saber,

julgamento
citra petita
, por ter deixado de analisar especificamente dois dos três contratos objeto da lide;
error
in
judicando
, por ter concluído erroneamente pela inexistência de assinatura no único contrato
analisado;
e

ausência de instrução probatória adequada
, por ter julgado antecipadamente questões que demandam conhecimento técnico especializado.

Tais vícios devem ser reconhecidos de ofício por este Tribunal, determinando-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução probatória, com a realização das perícias necessárias e posterior prolação de nova sentença que aprecie,
de forma individualizada e fundamentada
, cada um dos três contratos objeto da controvérsia.

Diante do exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA
,
em especial
por configurar julgamento
citra petita
, determinando o retorno dos autos à origem para que o MM. Juízo de primeiro grau:

aprecie todos os contratos anexados, inclusive os
IDs
188107332 e 188108819, objeto da controvérsia;

determine a realização de prova pericial grafotécnica
(
e digital, se necessário
)
;

(
iii
) prolate nova sentença com fundamentação individualizada e congruente.

Ressalto que a nova sentença deverá observar rigorosamente o princípio da congruência, pronunciando-se sobre todos os pedidos formulados pelo autor e sobre toda a defesa apresentada pelo réu, sob pena de incorrer novamente em julgamento
citra petita
.

Ante o exposto,
ANULO A SENTENÇA RECORRIDA

e determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução probatória acima determinada e posterior prolação de nova sentença.

Diante da anulação da sentença,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026